Tribunal: TJDFT
Processo: 0710291-21.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710291-21.2025.8.07.0018 APELANTE: ROSEMARY PEREIRA DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por ROSEMARY PEREIRA DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou extinto o cumprimento individual de sentença decorrente da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pela SAE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, sob o fundamento de que o acórdão proferido na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 teria desconstituído o referido título exequendo. Extrai-se da petição inicial (ID de origem 79510567) que a autora requereu o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, na qual foi reconhecido o direito à implementação do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.105/2013, com vigência a partir de setembro de 2015, bem como ao pagamento das respectivas diferenças retroativas. Alegou que não houve o ajuste salarial devido à exequente, permanecendo a obrigação de pagar, cujo montante totalizaria R$ 74.600,95. Requereu, ainda, a fixação de honorários de sucumbência, com destaque dos honorários contratuais. O juízo singular deferiu à requerente os benefícios da gratuidade de justiça (ID 79510580). Sobreveio sentença (ID de origem 79510587), que declarou extinta a execução, com fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que o título executivo teria perdido sua eficácia em razão da procedência da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, a qual reconheceu a nulidade superveniente do acórdão proferido na ação coletiva. Na sentença, não houve condenação em custas e honorários. Irresignada, a apelante, em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, que não houve trânsito em julgado da ação rescisória, ressaltando que ainda pendem de julgamento embargos de declaração opostos pelo sindicato autor da ação coletiva. Defende que, inexistente o trânsito em julgado, o processo não poderia ter sido extinto, devendo, ao menos, permanecer suspenso. Afirma que a extinção do feito pode gerar coisa julgada material sobre o objeto da execução, com o risco de impedir a retomada futura do processo, caso a decisão rescindente venha a ser reformada por Tribunal Superior. Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para: (a) reformar integralmente a sentença recorrida, afastando a extinção do cumprimento de sentença; (b) determinar, em substituição, a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC; ou, subsidiariamente, (c) reconhecer a nulidade da sentença, por prematuridade e ausência de fundamento jurídico para a extinção do cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado da decisão rescindente. O recolhimento do preparo mostra-se desnecessário, em razão da concessão da gratuidade de justiça pelo juízo de origem (ID 79510580). O Distrito Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários recursais. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por ROSEMARY PEREIRA DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou extinto o cumprimento individual de sentença decorrente da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pela SAE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, sob o fundamento de que o acórdão proferido na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 teria desconstituído o referido título exequendo. Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extinção do cumprimento individual de sentença, em razão da procedência da ação rescisória que discute o título coletivo, ainda pendente de trânsito em julgado, ou se deve o feito permanecer suspenso até o julgamento definitivo da ação rescisória. A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada porque o título executivo coletivo ainda não perdeu definitivamente sua eficácia, haja vista que não houve trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, existindo recursos pendentes de apreciação. Embora o juízo de origem tenha compreendido que o acórdão rescindente seria suficiente para fundamentar a extinção da execução, impõe-se análise aprofundada do ordenamento jurídico, notadamente dos arts. 502 e 969 do Código de Processo Civil (CPC), bem como dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. Por oportuno, destaco que o art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal assegura que a coisa julgada somente se desfaz mediante decisão transitada em julgado, sendo certo que o art. 502 do CPC reforça a necessidade de esgotamento das vias recursais para que a decisão se torne imutável e indiscutível. Ressalta-se que a ação rescisória, por sua própria natureza, não produz automaticamente efeito suspensivo sobre o título rescindendo, conforme disciplina expressa do art. 969 do CPC, que dispõe: “Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” A pendência de julgamento dos aclaratórios, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, evidenciam o caráter provisório e não estabilizado da decisão rescindente, recomendando prudência e preservação da segurança jurídica. Dessa forma, considerando o pedido expresso formulado pela apelante, bem como a necessidade de preservar a economia e a coerência processual, impõe-se suspender a tramitação do presente recurso até o trânsito em julgado da mencionada Ação Rescisória, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Ressalte-se que a suspensão ora determinada não implica pré-julgamento do mérito recursal, limitando-se a resguardar a utilidade do processo e a evitar atos processuais contraproducentes, podendo o feito ser retomado tão logo cesse a causa suspensiva. Ante o exposto, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, determino a suspensão da tramitação do presente Recurso de Apelação até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Após, voltem os autos conclusos para prosseguimento. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator